Tribunal: STF
Processo: HC 261569
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi custodiado em 20 de junho de 2024 para cumprir medida socioeducativa de internação devido à prática de ato infracional equiparado ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), nos termos dos arts. 112, VI e 122, I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a existência de constrangimento ilegal em razão da medida de internação, alegando-se que o adolescente está inserido em um contexto de vulnerabilidade socioeconômica, foi vítima de trabalho infantil e não praticou ato infracional. 



    Argumenta que foi contrariada a jurisprudência que reconhece a necessidade de proteção integral aos direitos de crianças e adolescentes e a Convenção 182 da OIT.



    Requer, ao final:  



    “1. Seja concedido, em caráter liminar, a desinternação em favor do Paciente (...), já devidamente qualificado, ora privado de liberdade; 



    2. Seja oficiada a autoridade aqui apontada como coatora para, querendo, prestar as informações que entenda como necessárias; 



    3. No mérito, seja confirmado o afastamento da medida de internação e sejam aplicadas medidas de proteção ao adolescente, para que não haja privação de liberdade da vítima de uma das piores formas de trabalho infantil; 



    4. Seja oficiado o Ministério Público do Trabalho para registro desse caso como trabalho infantil e para demais providências, cadastros e encaminhamentos que possa entender necessários, inclusive para que possa nos responder e indicar outras eventuais providências nesse sentido;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 3, fls. 206-207):



    “O acórdão de origem validou a medida socioeducativa aplicada nos seguintes termos (fls. 20): 



    [...] não há sugestão de extinção ou substituição da medida. A equipe indica que ainda é necessária a intensificação das intervenções em meio fechado para aprofundar questões relevantes como a criticidade com relação aos comportamentos. 



    [...] não obstante o adolescente tenha apresentado evoluções, é certo que o caso, tal como exposto pelo MM. Juiz a quo, exige maior atenção, pois “não há qualquer relatório juntado aos autos produzido pela Equipe de Referência da Fundação CASA com sugestão de extinção da execução ou substituição da internação por medida menos gravosa. Ao revés, o relatório de fls. 150/154, produzido há poucos dias, é no sentido da continuidade das intervenções em sede de internação. 



    [...] Não se trata, como se vê, de fundamentar a decisão em fatos pretéritos ou valorar negativamente as características pessoais do paciente, mas de compreender que o perfil do jovem deve ser considerado na íntegra e que, no caso concreto, sua trajetória não deixa claro, ao menos por ora, se o amadurecimento constatado é suficiente para mantê-lo afastado das práticas infracionais, de modo a permitir o seu retorno ao convívio social. 



    [...] Assim sendo, a melhor solução ao caso concreto foi a tomada na origem, com a continuidade do acompanhamento estatal sistemático até que se conclua, sem qualquer dúvida, que o processo socioeducativo possa prosseguir em meio aberto. 



    Finalmente, cumpre ressaltar que, ainda que seja reconhecida, na hipótese, a existência de trabalho infantil, não há, em princípio, fundamento jurídico para desconsiderar a prática de ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes. Com efeito, trata-se de situações juridicamente distintas e independentes, de modo que o reconhecimento de uma não tem o condão de infirmar a ocorrência da outra. De toda forma, não há como se aprofundar neste aspecto do pleito nos estreitos limites da presente ação constitucional, uma vez que se trata de remédio que busca cessar constrangimento que viole ilegalmente o direito de locomoção, o que não se vislumbra. 



    Observa-se que a prática do ato infracional foi reconhecida pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido, o acórdão de origem não descartou a possível ocorrência de trabalho infantil, no entanto, frisou que, ainda que fosse o caso, isso não afastaria o ato infracional, o qual constitui uma situação jurídica independente e distinta. 



    De fato, a Convenção 182 da OIT (Decreto Lei n.º 10.088/2019), sem desconsiderar a sua importância, não tem o condão de afastar o caráter infracional do tráfico de drogas, bem como de obstar eventual processo socioeducativo instaurado. Desta forma, respeitada a tese defensiva, não há fundamento para reconhecer a atipicidade do ato infracional e enquadrar a conduta do adolescente como trabalho infantil. 



    No tocante à adequação da medida de internação, conforme antecedentes infracionais do paciente citados na fl. 134 da sentença, constata-se a efetiva reiteração em atos infracionais. Ainda, o Tribunal local destacou que os relatórios de acompanhamento da situação do paciente ressaltam a permanência da necessidade do cumprimento das atividades em regime fechado. Nesse sentido, cite-se o entendimento adotado no julgamento do AgRg no HC n. 871.527/SC pela Quinta Turma:



    (...)



    Assim, considerando que a imposição da medida socioeducativa de internação foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, com base nas particularidades do caso concreto, não se mostra o apontado constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do egrégio Superior Tribunal de Justiça, denego o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente